Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-76.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004369-76.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CNPJ: 20.754.067/0001-29 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – ARTIGO 3º
CAPUT
, INCISOS I, II E III, E ARTIGO 1º-A, SEUS INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI N. 8.278/04 ACRESCIDOS PELA LEI N. 10.819/19 – PRETENSÃO INICIAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AFRONTA AO PROCESSO LEGISLATIVO PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA MENSAGEN 4/19 QUE REFLETIU NA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 10.819/19 – OFENSA AO ARTIGO 34, §§ 4º E 5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INVIABILIDADE – PROCESSO LEGASTIVO CUMPRIU OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA SUA TRAMITAÇÃO – VIOLAÇÃO À NORMA DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESCABE MANEJO DE ADI – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA – SEGUNDA ALEGAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA – NORMA LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SEVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o processo legislativo cumpriu todos os requisitos constitucionais para seu aperfeiçoamento, incabível a arguição de inconstitucionalidade formal.

Descabe ajuizamento de ADI para questionar violação à norma de Regimento Interno.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1004369-76.2019.8.11.0000

AUTOR: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Partido Democracia Cristã – 27, com o objetivo de atacar a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 10.819, de 28 de janeiro de 2019, que altera a Lei Estadual n. 8.278, de 30 de dezembro de 2004, a qual estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, por afrontar o artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso e do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

O autor da ação assegura, no tocante à inconstitucionalidade formal, que a aprovação da Mensagem n. 4/2019 (Lei n. 10.819/2019) se deu no ano de 2019, por deputados que formavam a legislatura anterior (2015/2019) e, não pelos eleitos em outubro de 2018, durante o período do recesso,
“mediante funcionamento extraordinário da Sessão Legislativa, no entanto, para que isto fosse possível, seria necessária convocação nos termos do § 4º, do art. 34 da Constituição Estadual, sendo necessário, ainda, a fixação do prazo de prorrogação (§ 2º, do art. 23 do RI) e especificação das matérias a ser aplicadas (§ 5º, do art. 34 da EC)”
(Id.: 7227582).

Sustenta que, além de o trâmite para aprovação da lei não obedecer ao processo legislativo, não foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e,
“na quadra dos autos, verifica-se que o Presidente da ALMT substituiu todas as formalidades, incluindo a publicação do ato de prorrogação, por um simples Memorando Circular de sua autoria”
, em flagrante afronta ao disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 23 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em decorrência, assevera que a revisão geral anual é garantia constitucional e tem por finalidade manter o poder aquisitivo dos salários e subsídios dos servidores públicos, e a Lei n. 10.819/2019 padece de inconstitucionalidade material, pois afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e ao artigo 147,
caput
, da Constituição Estadual.

Destaca que o § 4º do artigo 3º, da lei impugnada vincula o congelamento da RGA
“por dois anos até a propositura de um novo Projeto de Lei com o fito de rediscutir a política dos reajustes, isto é, se o Governador do Estado resolver fixar percentual muito aquém daquele que seria apto a recompor o valor real dos vencimentos, não restará alternativa para os servidores públicos insurgirem contra tal arbitrariedade”
(Id.: 7227582).

Ao final, requer, a concessão da medida cautelar para suspender a aplicação da norma apontada, assegurando a irredutibilidade salarial dos servidores públicos estaduais, até final julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

No mérito, pretende seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 10.819/2019.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em suas informações, pleiteia a suspensão da ADI 1003954-93.2019.8.11.0000 e Da ADI n. 1004369-76.2019.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, até o julgamento da ADI n. 6100/MT em curso no Supremo Tribunal Federal.

Em pedido sucessivo, requer a não concessão da medida liminar. No mérito, a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, sustentando que a lei impugnada, somente, criou parâmetros para a revisão geral anual, como forma de avaliar a perda do poder de compra da remuneração do servidor, aquisitivo, condicionando-a à capacidade financeira do Estado.

Ainda assim, em pleito alternativo, acaso não seja este o entendimento, pugna:
i)
para que seja aplicada a
“teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pela inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsidiar autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade, havendo a possibilidade do feito ser julgado com provimento parcial, a fim de preservar a norma (ADI 1942)”
;
ii)
para que seja adotada a técnica de interpretação conforme,
“para excluir determinadas hipóteses de interpretação da norma, concedendo aquela que compatibilize com o texto constitucional”
(Id.: 7516491).

Após a manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o autor da ação peticionou deprecando pela
“sustação da tramitação até a análise pelo E. STF da ADI em trâmite naquela Corte, considerando que lá não há alegação de inconstitucionalidade formal, requer seja apreciado pelo egrégio Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade formal, ainda que se postergue a análise da inconstitucionalidade material para momento posterior”
(Id.: 8051818).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, e, em pedido sucessivo, pretende a afetação do tema à repercussão geral dos Recursos Extraordinários n. 565.089, n. 843.112 e n. 905.357, com a consequente suspensão de julgamento, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (Id.: 8080322).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela suspensão do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade até apreciação da ADI n. 6100 em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista o julgamento simultâneo da ADI n. 6100 no STF, o trâmite da referida ADI foi suspenso, neste Tribunal de Justiça, até ulterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6100 (Id.: 22661996).

Todavia, em 19 de outubro de 2.020, aportou nesses autos, cópia da decisão monocrática proferida na ADI n. 6100, em que a Ministra Rosa Weber negou seguimento à ação de inconstitucionalidade, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 4ª,
caput
, da Lei n. 9.86/99 e artigo 21, § 1º, do RISTF, em razão da ilegitimidade ativa da autora, com a consequente extinção do feito.

Vindo-me os autos conclusos, determinei a intimação do Procurador-Geral de Justiça, que opinou pela improcedência da ação, considerando entendimento firmado no STF
“no sentido de que o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, nem em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, bem como em razão de ser impraticável associar o princípio da irredutibilidade com a eventual não concessão do RGA”
(Id.: 66692953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Importante salientar que o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade foi suspenso, em razão do julgamento da ADI 6100 no STF, por tratar de idêntica matéria (
simultaneus processus
).

No entanto, em virtude do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em que a Ministra Rosa Weber negou seguimento à ação, em razão da ilegitimidade ativa da autora e, de consequência, julgou extinto o feito, não há mais razão que subsiste a paralização dos autos, motivo pelo qual retomo o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade e passo à análise meritória.

A primeira tese arguida pela defesa diz respeito à
inconstitucionalidade formal da lei
.

Em síntese, o autor da ação alega que a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira votação (16/1/2019), e em segunda votação (21/1/2019), a Mensagem n. 4/2019, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

De tal modo, sustenta possível vício na higidez do processo legislativo, na medida que a aprovação da Mensagem n. 4/2019, de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, responsável por deflagrar o processo legislativo, que refletiu na promulgação da Lei n. 10.819/19, deu-se pelos deputados da legislatura anterior, quando deveria ter sido realizada pelos deputados estaduais eleitos no pleito de outubro de 2018.

Afirma que a votação da Mensagem n. 4/2019 aconteceu durante o período do recesso, mediante funcionamento extraordinário da sessão legislativa. Nesse sentido, assegura que, para que fosse possível a votação, nesse momento, seria necessária a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, obedecendo ao trâmite do artigo 34, § 4º, da Constituição Estadual, seguindo, ainda,
“a fixação do prazo de prorrogação (§ 2º, do art. 23 do RI) e especificação das matérias a ser aplicadas (§ 5º, do art. 34 da EC)”
.

Assim, invoca o artigo 34,
caput
, §§ 4º e 5º da Constituição Estadual, que dispõe sobre o período das reuniões legislativas, senão:

“
Art. 34.
A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro”.

(...)

§ 4º
A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á por ato do Governador do Estado, do Presidente da Casa ou a requerimento da maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante.

§ 5º
Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada e que deverá constar, expressamente, no ato convocatório.

Em face das disposições trazidas pela norma constitucional, denota-se que, para que haja funcionamento extraordinário da sessão legislativa é necessário que se preencham os seguintes requisitos:
a)
a convocação extraordinária deve preceder
de ato
do Governador, do
Presidente da Casa
ou requerimento da maioria de seus membros, em caso de urgência ou de interesse público e,
b)
a Assembleia Legislativa deve deliberar a respeito da matéria para a qual foi convocada e que deverá constar, de forma expressa, no
ato convocatório
.

Nesse ponto, compulsando os autos virtuais, visualiza-se cópia do Memorando Circular n. 3/09, subscrito pelo Presidente da Assembleia Legislativa, em que convoca os demais parlamentares para debate e discussão de algumas mensagens, entre elas, a Mensagem n. 4/19, referenciada nesses autos, em primeira e segunda votação (Id.: 7227961).

Destarte, a iniciativa do Presidente da Assembleia, em convocar os parlamentares, extraordinariamente, para discutir e votar o projeto de lei, em período de recesso da Casa de Leis, cumpriu ao disposto no artigo 34, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual, não havendo, portanto, em se falar na hipótese de inconstitucionalidade formal a macular o processo legislativo.

De outro tanto, o argumento utilizado pelo autor da ação de que o processo legislativo também violou o artigo 23, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de igual modo, não deve vingar, pois é defeso apreciar violação à norma infraconstitucional, diga-se, Regimento Interno de Assembleia Legislativa, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, atentando-se aos dispositivos constitucionais invocados pelo autor, denota-se que não houve ofensa ao processo legislativo que aprovou a Mensagem n. 4/19, motivo pelo qual deve ser rechaçado o pleito de inconstitucionalidade formal da lei impugnada.

Em relação à
inconstitucionalidade material
, o autor da ação ataca dispositivos da Lei n. 8.278/204, que foram acrescidos pela Lei n. 10.819/19, a qual estabelece a política de revisão geral anual da remuneração para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, que dispõe:

“LEI Nº 10.819, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 - D.O. 28.01.19.

Autor: Poder Executivo

Altera a Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estad19o sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º
A Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações e acréscimos a seguir indicados:

I - fica acrescentado o art. 1º-A, com a seguinte redação:

“Art. 1º-A
Para os efeitos desta Lei, entende-se como:

I - Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT): somatório das receitas elencadas nas alíneas a seguir, deduzidas as transferências aos Municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e os incentivos fiscais:

a) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR);

b) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos (ITCD);

d) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), exclusive o adicional de ICMS arrecadado em favor de Fundo de Combate à Pobreza, instituído nos termos do § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 42, de 19 de dezembro de 2003;

e) cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);

f) cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados (IPI-Exportação);

g) cota-parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre a comercialização do ouro;

h) transferência financeira do ICMS proveniente da desoneração prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 42, de 19 de dezembro de 2003;

i) multas e juros de mora dos impostos;

j) multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos;

k) receita da dívida ativa dos impostos.

II - Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT): somatório das despesas do exercício corrente empenhadas com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DE ROLT), dos restos a pagar liquidados sem disponibilidade financeira e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPLSDP ROLT), dos restos a pagar não processados e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPNPP ROLT) e dos repasses dos duodécimos devidos aos Poderes e Órgãos Autônomos.

III - Capacidade Financeira de Pagamento (CFP): resultado da divisão entre as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro e a Receita Ordinária Líquida do Tesouro.

Parágrafo único
A Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT) e as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT) serão apuradas tomando por base os 12 (doze) meses anteriores ao encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa, excluídas as duplicidades.”

II - fica alterado o inciso II e ficam acrescentados os §§ 1º, 2º e 3º e 4º ao art. 3º, passando a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 3º
(...)

(...)

II - incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei;

(...)

§ 1º
A capacidade financeira mencionada no inciso III do caput será observada quando o indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) for inferior a 1,0 (um).

§ 2º
Em qualquer hipótese, a concessão da revisão geral anual não poderá resultar, no mês seguinte à sua implementação, em indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) igual ou superior a 1,0 (um).

§ 3º
A recomposição será limitada ao crescimento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro no período apurado.

§ 4º
Caso o Poder Executivo não alcance no prazo de 2 (dois) anos a capacidade devida para pagamento, deverá o Governo encaminhar um Projeto de Lei com o objetivo de rediscutir a política do RGA - Revisão Geral Anual, de remuneração e subsídios dos servidores.”

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de janeiro de 2019.

as) MAURO MENDES FERREIRA Governador do Estado”.

Em suma, a tese defendida pelo autor da ação está voltada a
revelar a inconstitucionalidade material da lei impugnada, ao argumento que a norma limita a aplicação com os gastos da revisão geral anual
, impôs condições quase inalcançáveis para o aperfeiçoamento da RGA.

De outro tanto, destaca que o artigo 3º da Lei n. 8.278/04, que condiciona limites à implementação da revisão geral anual aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III às restrições trazidas pela Lei n. 10.819/19, que acrescentou o artigo 1º-A à aludida norma, são inconstitucionais, por afrontar o artigo 145, § 6º e o artigo 147 da Constituição Estadual, haja vista que a RGA deve ser garantida anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, sob pena de sua não aplicação importar em redução salarial.

No caso específico, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal foi reproduzido pelo artigo 147 da Constituição Estadual, que dispõe:

“Art. 147 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entres servidores públicos civis e miliares, far-se-á sempre na mesma data”

Ressalte-se que a norma constitucional é de eficácia limitada, dependendo de uma integração legislativa para que possa operar seus efeitos práticos. De tal modo, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores do Poder Executivo encontra-se disciplinada pela Lei Estadual n. 8.278/04, alterada pela Lei Estadual n. 10.819/09, que condiciona a concessão da RGA ao atendimento dos limites de despesas com pessoal, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e às condicionantes do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal, que delimitam os parâmetros objetivos para sua concessão.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.

Partindo dessa premissa, é evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.

Assim, pela análise da Lei n. 8.278/04, com as alterações objurgadas trazidas pela Lei n. 10.819/19, verifica-se que não foi determinado à RGA um percentual fixo e invariável, mas fixado uma condicionante ao incremento da receita líquida do Tesouro, verificado no exercício anterior ao da revisão e ao atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei (inciso II) e à capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social (inciso III).

Deduz-se, com isso, que os índices da RGA não são lineares e constantes, mas proporcionais à situação financeira do Estado, correspondente à receita líquida do Tesouro, verificada no exercício do ano anterior, observados os critérios rigorosos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que não haja um descompasso nas contas públicas do Estado.

Nessa linha de raciocínio, a Lei Estadual ganha reforço pela redação do artigo 169 da Constituição Federal, que prevê:

“Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementa
r
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” (destaquei).

Impende destacar que tal matéria já foi objeto de controle de constitucionalidade no STF, no julgamento da ADI 5560, proposta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.410/16, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que resultou no julgamento improcedente da ação, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA
LEI Nº 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO
, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário.

O art. 169, § 1º da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices
. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo
. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (STF - ADI 5560, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) (grifei).

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

De outro tanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União. 2. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes. 3.
Analisando questão semelhante, o Plenário do STF concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais”
(RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 4. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral). 5. Mandado de injunção denegado” (MI 4312, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020) (grifei).

Afora os entendimentos que já direcionavam a Corte a respeito da efetividade da RGA, o Supremo Tribunal Federal, em 3 de novembro de 2020, julgou o
RE 843112
, em Repercussão Geral, e sedimentou o entendimento de que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.

Nesse sentido, excerto do voto do relator Ministro Luiz Fux:

“A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3.
A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica.
Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral (...) 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) (destaquei).

Na oportunidade, o Ministro consignou que a revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal (referenciada pelo artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso) deve ser analisada conjuntamente com outros dispositivos constitucionais, porquanto a Carta Magna não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, nem mesmo que os índices seguidos à revisão devam ser obrigatoriamente refletidos à inflação apurada.

Todavia, malgrado o novel entendimento, o STF também tem se posicionado no sentido de que, havendo a impossibilidade de o Estado efetivar a reposição da remuneração dos servidores em determinado ano, deve haver um pronunciamento fundamentado, com a necessária demonstração técnica, com suporte em dados, que evidencie a conjuntura econômica do ente federativo (RE 565089, em repercussão geral, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 28/4/2020).

A partir do quanto exposto, e na esteira de entendimento do STF, não vislumbro inconstitucionalidade a ser declarada a macular o artigo 147 da Constituição Estadual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020